Tribunal: STF
Processo: Rcl 83928
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ANEXAÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5.681. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A QUAL JÁ HOUVE EXAME NESTA CORTE. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Luiz Carlos de Souza contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo nos autos do Processo nº 7011780-13.2023.8.08.0000, decorrente do ato administrativo do Conselho Nacional de Justiça emanado no PCA nº 0006652-91.2022.00.0000, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.681. 



    Em síntese, narra o reclamante ser delegatário do Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Pedro Canário. Relata que a desanexação do 1º Ofício da Comarca de Pedro Canário decorreu da Resolução 14/2008, que foi declarada formalmente inconstitucional por esta Suprema Corte. Aduz que, em obediência ao julgamento da ADI 5.681, que declarou inconstitucional a referida resolução, foi promulgada lei estadual regulando a organização das serventias extrajudiciais. 



    Discorre que, apesar da promulgação da Lei Estadual 11.438/2021, acerca da reorganização das serventias extrajudiciais do Espírito Santo, houve omissão legal em relação à desanexação do serviço de Registro de Imóveis do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pedro Canário, razão pela qual deveria haver repristinação da lei anterior que previa a existência de serventia única. 



    O reclamante sustenta, nesse sentido, que a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que mantém desanexado o 1º Ofício de Pedro Canário — ainda que em cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça — afronta o julgamento da ADI 5.681, na medida em que não observou o retorno ao status quo ante ali determinado. 



    Requer, liminarmente, a concessão da tutela de evidência a fim de determinar o restabelecimento da serventia extrajudicial do 1º Ofício da Comarca de Pedro Canário em serventia única. No mérito, pugna pela procedência da ação para que sejam confirmados os efeitos da tutela de evidência. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações à autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52 do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que se insurge o reclamante contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Processo nº 7011780-13.2023.8.08.0000.



    Com efeito o ato administrativo apontado como reclamado no documento eletrônico 16 decorre da decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida no PCA nº 0006652-91.2022.00.0000, em face da qual já houve a interposição da Reclamação Constitucional 63.034 distribuída à minha relatoria, a qual teve seu seguimento negado. Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia posta nos autos já foi objeto de exame por esta Suprema Corte. 



    Pois bem. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal — firme na compreensão acerca da excepcionalidade da utilização da via processual da reclamação, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal — é assente no sentido de que não cabe reclamação constitucional para rediscutir matérias já examinadas pelos Ministros ou órgãos desta Corte. Neste sentido são os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO . MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é inadmissível o ajuizamento de reclamação contra decisão proferida por Ministro desta Corte ou contra acórdão de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 62.385- AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2023, grifei).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.269-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08/09/2023, grifei)



    “RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. 1. A competência originária do STF para processar e julgar reclamação, prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, limita-se a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a eficácia de súmula vinculante. Na hipótese dos autos, não está configurada nenhuma dessas situações. Isso porque, (a) inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF e (b) a reclamação não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 13.996-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 11/6/2013, grifei)



     



    Dessarte, tendo a controvérsia dos autos no presente caso concreto sido examinada por eeste Supremo Tribunal Federal, manifestamente incabível a presente reclamação. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente